Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014097-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE GOMES DOS SANTOS - CPF: 704.807.941-03 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL – NECESSIDADE DE DESCONTO DO VALOR PAGO - HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA – VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO – ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Parte autora admite ter recebido parte de valor administrativamente. O art. 374, II, do CPC estabelece que “
Não dependem de prova os fatos [...] admitidos no processo como incontroversos
”, de modo que o valor pago deve ser descontado do que será objeto do cumprimento de sentença.

2- O pleito da parte autora foi concedido nos limites do pedido, pois não se pleiteou a condenação da requerida no valor cheio de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e sim em valor que fosse apurado em perícia judicial, o que realmente aconteceu. Portanto, a sucumbência deve ser exclusiva da requerida.

3- Sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.
Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1014097-47.2021.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ROSIMEIRE GOMES DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida em autos de Ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório DPVAT n. 1014097-47.2021.8.11.0041 - 5a Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada por
ROSIMEIRE GOMES DOS SANTOS
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo indice INPC a partir da data do sinsitro
”, além de “
custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência [...] no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC
” (id. 135364769).

A apelante diz que “
o magistrado não considerou o pagamento administrativo realizado
”, de modo que se deve “
afastar a condenação imputada a esta peticionária no valor de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), reformando a sentença para o valor correto de R$3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Afirma que “
foram julgados PARCIALMENTE procedentes os pedidos formulados pelo Apelado, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Como se vê, Excelências, a sentença acabou deferindo ao Recorrente um pagamento bem inferior à expectativa econômica manifestada na exordial, pois a pretensão do recorrente foi de condenação da seguradora ao pagamento da quantia de R$13.500,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais). Logo, se houve sucumbência mínima, é claro que foi da parte da Apelante, e não do Apelado, como entendeu o juízo de origem
”.

Defende que, caso se entenda “
que não houve sucumbência mínima em favor da Apelante, mas sim sucumbência recíproca, a Apelante requer que sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil
”.

Alude que “
os honorários devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação
”.

Pede o provimento do recurso nestes termos (id. 135364774).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 135364778).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida em autos de Ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório DPVAT n. 1014097-47.2021.8.11.0041 - 5a Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada por
ROSIMEIRE GOMES DOS SANTOS
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo indice INPC a partir da data do sinsitro
”, além de “
custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência [...] no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC
” (id. 135364769).

O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

A apelante diz que “
o magistrado não considerou o pagamento administrativo realizado
”, de modo que se deve “
afastar a condenação imputada a esta peticionária no valor de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), reformando a sentença para o valor correto de R$3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

A assertiva merece prosperar, pois afirmado pela própria parte autora na inicial, ao dizer que, “
Vale constar que o valor pago à parte Autora foi de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme se comprova da resposta do processo administrativo anexo
” (id. 135365432).

O art. 374, II, do CPC estabelece que “
Não dependem de prova os fatos [...]
admitidos no processo como incontroversos
”, de modo que o valor pago deve ser descontado do que será objeto do cumprimento de sentença.

Sobre os honorários, a parte apelante requer que seja declarada a sucumbência exclusiva da parte autora, ou a distribuição proporcional para cada uma das partes.

Entretanto, o pleito da parte autora foi concedido nos limites do pedido, pois não se pleiteou a condenação da requerida no valor cheio de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e sim em valor que fosse apurado em perícia judicial, o que realmente aconteceu:

“[...]

DA DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DPVAT: Que após a realização da perícia para apuração do grau de incapacidade que acomete a parte autora, que Vossa Excelência julgue a presente Ação TOTALMENTE PROCEDENTE, condenando a Requerida ao pagamento da diferença da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez da parte Requerente,
valor este que será devidamente apurado após realização da perícia médica
,
devendo apenas estimar-se o valor máximo indenizável que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);
[...]”
(id. 135365432).

Portanto, a sucumbência deve ser exclusiva da requerida.

Sobre o valor dos honorários, o §2o do artigo 85, CPC, estabelece que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8o do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2o, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Na sentença, os honorários foram arbitrados em
R$ 1.000,00 (mil reais), e não há pedido de minoração deste montante, equitativamente estabelecido, mas apenas de alteração da sua base de cálculo para percentual sobre a condenação, o que já se decidiu não ser possível, ante o irrisório valor condenatório, de maneira que deve ser mantido.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e determino o desconto do valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) sob o valor da condenação, pago administrativamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022